Tribunal: TJPA
Processo: 0816040-23.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816040-23.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RINALDO RIBEIRO MORAES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0816040-23.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MARCELO CRUZ DE PAULA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo crime de latrocínio consumado (art. 157, §3º, do Código Penal), visando à desconstituição da decisão condenatória e redimensionamento da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais e erro na dosimetria da reprimenda.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença condenatória apresentou fundamentação inidônea na fixação da pena-base; e (II) definir se há elementos que justifiquem a revisão da condenação nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não pode ser utilizada como um novo recurso de apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso dos autos.

4.

O pedido revisional não se fundamenta na existência de prova nova capaz de demonstrar a inocência do requerente ou justificar a redução da pena, mas apenas na tentativa de reexaminar fatos e provas já analisados na ação penal e na apelação.

5.

A sentença condenatória e o acórdão confirmatório analisaram adequadamente as circunstâncias judiciais e fundamentaram a fixação da pena, inexistindo nulidade, ilegalidade ou erro técnico que justifique a revisão.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização da revisão criminal para modificar a pena quando inexistente flagrante ilegalidade ou erro judiciário.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não é meio adequado para rediscutir fatos e provas já analisados e decididos em sentença penal transitada em julgado.

2.

A revisão da dosimetria da pena somente é admissível quando demonstrada manifesta ilegalidade ou erro técnico evidente, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 621, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816040-23.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MARCELO CRUZ DE PAULA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
MARCELO CRUZ DE PAULA,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira,
no bojo do processo criminal de nº 0000929-61.2017.8.14.0005, no qual foi condenado a sanção privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática criminosa prevista no artigo 157, §3º, do Código Penal.

Irresignado com o decreto condenatório, propôs recurso de apelação que foi improvido, tendo então o processo transitado em julgado.

Na exordial, o peticionante pleiteia a revisão da sentença, pugnando pelo redimensionamento da pena-base ao patamar de piso previsto no tipo penal em que foi condenado, ante a ausência de fundamentação idônea.

Pedido de justiça gratuita deferido.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

No caso em análise, o peticionante sustenta
que na sentença primeva no que tange a fixação da sanção do crime de latrocínio consumado – art. 157, § 3º,
do Códex Repressivo -, as
vetoriais judiciais culpabilidade e as circunstâncias do crime, foram valoradas em seu desfavor em contexto genérico e de forma inidônea, ou seja, em descompasso com o ordenamento jurídico nacional e devido erros observados no cálculo dosimétrico, pugnando pelo redimensionamento da sanção aplicada.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal de latrocínio,
art.
157, § 3º, do Código Penal, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma segunda instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 23/10/2025